Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704752-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA AGRAVADO: DAVID AUGUSTO NAVES FRANCISCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela exequente em face de decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro constante do título e, por conseguinte, declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Caldas Novas/GO. Em suas razões, a agravante sustenta que a execução decorre de nota promissória advinda de relação comercial firmada no Distrito Federal. Acrescenta que o art. 54, § 2°, do Decreto n° 2.044/1908 estabelece que a nota promissória será pagável no domicílio do emitente apenas quando não indicar o local de pagamento, que, no caso, é a cidade de Águas Claras/DF. Por fim, aduz que a natureza relativa da competência territorial constitui óbice à declinação da competência de ofício, à luz do disposto no art. 64 e 65 do CPC, bem como do enunciado sumular n. 33 do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao fim, que seja fixada a competência do Juízo de origem. Preparo recolhido (ID. 68644956). É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Discute-se a competência para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial, cujo processo foi originariamente distribuído à 1a Vara Cível de Águas Claras. Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.” A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é a da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33). Na forma do art. 53, inciso III, alínea “d”, do CPC, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. No que tange à competência nas ações de execução de título extrajudicial, o art. 781 do CPC dispõe que: “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado”. Especificamente no caso de nota promissória, o art. 54, § 2°, do Decreto n° 2.044/1908, que regula operações cambiárias, confere direito de opção ao portador: “Art. 54. A nota promissória é uma promessa de pagamento e deve conter estes requisitos essenciais, lançados, por extenso no contexto: § 2o Será pagável á vista a nota promissória que não indicar a época do vencimento. Será pagável no domicílio do emitente, a nota promissória que não indicar o logar do pagamento. É facultada a indicação alternativa de logar de pagamento, tendo o portador direito de opção.” Tais normas respaldam validade da cláusula de eleição de foro, que, se presente, deve prevalecer, em respeito à autonomia das partes, à míngua de demonstração de abusividade, que no caso sequer foi suscitada. Nesse sentido, eis um julgado: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURADA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO DEMONSTRADA. LOCAL DE PAGAMENTO PREVISTO NO TÍTULO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA N. 33 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nota promissória é um título de crédito autônomo e abstrato, que se desvincula do negócio jurídico que ensejou a sua emissão. 1.1. Não há que se falar em aplicabilidade da legislação consumerista. 2. Uma vez afastada a relação de consumo e a escolha aleatória do foro, que ensejariam a existência de competência absoluta, deve ser aplicada ao processo a regra da competência territorial, de natureza relativa, que não pode, em regra, ser declinada de ofício, devendo ser arguida pela ré em preliminar de contestação, nos moldes do artigo 64 do Código de Processo Civil, sob pena de não o fazendo, dar ensejo à sua prorrogação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de ação de execução fundada em nota promissória, as regras de competência estão estabelecidas nos artigos 53 e 781 do Código de Processo Civil. 3.1. O artigo 53, inciso III, “d” do CPC, estabelece que é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação que se exige o cumprimento. 3.2. O artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil define a competência relativa para tramitação da execução fundada em título extrajudicial, qual seja, o foro do domicílio do executado, de eleição disposto no título executivo ou do local onde se situam os bens. 4. A Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que (a) incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 5. Não estando configurada a escolha aleatória pela parte exequente, não é permitido ao magistrado, de ofício, declinar da competência do Juízo para o foro do local de pagamento. 6. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1919613, 0728227-50.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.)” É o que se vislumbra no caso em tela, em que o foro de Águas Claras/DF foi eleito pelas partes como como local de cumprimento da obrigação constante do título e consequentemente competente para dirimir eventuais questões relacionadas à nota promissória (ID. 68638222). Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo de origem é o competente para processar e julgar o feito. É como já decidiu esta colenda Turma Cível em caso semelhante: “Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Foro de eleição. Declinatoria fori ex officio. Inadmissibilidade. 1. A competência territorial relativa pode ser modificada por vontade das partes contratantes e, em regra, não admite controle judicial espontâneo. 2. O excepcional controle ex officio da cláusula de eleição, previsto no CPC 63, § 3o, destina-se a tutelar o direito de defesa quando insofismável o prejuízo ao seu exercício, risco que sequer foi cogitado na decisão agravada, limitada, essencialmente, à ausência de vínculo entre a demanda e o foro eleito, critério que não justifica o reconhecimento de abusividade do foro contratual nem tem o condão de transformar a competência relativa em absoluta, com o regime próprio de cada uma. (Acórdão 1747086, 07061923320238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento e declaro competente o juízo de origem, da 1a Vara Cível de Águas Claras. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1021, § 4o CPC. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)